Tribunal: TJMT
Processo: 0000276-42.2019.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000276-42.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[IVANILDO FERNANDES DE SOUSA - CPF: 976.518.771-87 (APELADO), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (ADVOGADO), JEFFERSON KENEDY CARVALHO SILVA - CPF: 059.209.211-96 (APELADO), EDERSON JUNIOR DA SILVA LEITE DE SOUZA ALVES - CPF: 063.707.371-19 (APELADO), EDSON DA SILVA LARANJEIRA - CPF: 030.280.361-00 (APELADO), FRANK MONEZZI SOARES - CPF: 700.117.531-53 (ADVOGADO), PEDRO RICARDO D'AVILA MACHADO DE SOUSA (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), EDSON DA SILVA LARANJEIRA - CPF: 030.280.361-00 (APELANTE), FRANK MONEZZI SOARES - CPF: 700.117.531-53 (ADVOGADO), PEDRO RICARDO D'AVILA MACHADO DE SOUSA (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IVANILDO FERNANDES DE SOUSA - CPF: 976.518.771-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO – CONDENAÇÃO – RECURSOS MINISTERIAL E DA DEFESA –
1.
ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS
– IMPROCEDÊNCIA –
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A TRAFICÂNCIA – FIRMES E HARMÔNICAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS – ANÁLISE DE DADOS DE APARELHO CELULAR – APREENSÃO DE IMPORTANTE QUANTIDADE DE COCAÍNA -
9,379 KG –
2. PENA-BASE
– PEDIDO DO MP PARA ELEVAR O
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO – PRETENSÃO DA DEFESA PARA REDUÇÃO – PROCEDÊNCIA DO PLEITO DEFENSIVO –
QUANTIDADE DE DROGA IMPORTANTE, MAS NÃO SUFICIENTE PARA RECRUDESCIMENTO DAS PENAS EM 2/5 E 3/5 – PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO – FRAÇÃO DE 1/3 – 9,379 KG DE COCAÍNA – PRECEDENTES DO STJ – EXTENSÃO
DE OFÍCIO
AOS DEMAIS RÉUS –
3. AFASTAMENTO DO

TRÁFICO PRIVILEGIADO QUANTO A DOIS DOS RÉUS –
PERTINÊNCIA – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA –
4.

COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO
– ADMISSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – COMPENSAÇÃO INTEGRAL – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE DEVIDO À REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA –
5. AUMENTO, DE OFÍCIO, DO
QUANTUM
DE REDUÇÃO DA PENA PELA CONFISSÃO –
PROCEDÊNCIA
–
FRAÇÃO DE 1/6

– ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DE STJ –
6.

REGIME PRISIONAL FECHADO
– PROCEDÊNCIA – PENA BASILAR ACIMA DO MÍNIMO – NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 47 DA TCCR/TJMT –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
– PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Impõe-se manter a condenação do Apelante pelo delito de Tráfico de Drogas, se comprovadas a materialidade e autoria do indigitado delito, por meio de robusto acervo probatório que contempla as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante dos corréus; prova testemunhal quanto à existência de denúncia prévia, relatório de análise de aparelho celular demonstrando que o réu adquiriu significativa quantidade de cocaína e, demais provas, a exemplo, da apreensão de
9,379 quilos
de
cocaína
, encontradas em poder do corréus;

2. A apreensão de 9,379 kg de cocaína, apesar de significativo, não
justifica a exasperação da pena basilar em 2/5 ou 3/5 (2 e 3 anos de reclusão acima do mínimo legal), mostrando-se
adequado
e proporcional o incremento de 1/3, o que encontra harmonia com entendimento do STJ (AgRg no REsp 1448502/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 23/10/2019);

3.
A quantidade de cocaína apreendida – 9,379 kg –, associada às peculiaridades do caso concreto, permitem a conclusão de que todos réus se dedicavam às atividades criminosas, mormente, diante das circunstâncias da prisão em flagrante e o
modus operandi
empregado na ação delituosa, contemplando o transporte da significativa quantidade de cocaína, encomendada
por pessoa que, de acordo com as testemunhas ouvidas, integra facção criminosa,
havendo, ainda, o envolvimento de, ao menos, quatro pessoas para a consumação do crime. Aliás, tal cenário autoriza que a quantidade e natureza da droga sejam ponderadas na primeira fase para exasperar a pena-base e na terceira, associadas às particularidades do caso, para impedir a incidência do art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, sem que isso, implique em
bis in idem
, conforme jurisprudência pacificada de tribunais superiores;

4. A reincidência e a confissão espontânea são circunstâncias igualmente preponderantes, motivo pelo qual, podem ser compensadas entre si, desde que não se trate de réu multirreincidente. Por sua vez,
“(...) Cabe ressaltar que a reincidência específica não impede a compensação integral com a confissão. (...)”
(HC 385.845/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017);

5. Não há previsão legal indicando o
quantum
de redução ou aumento a ser aplicado com a incidência de atenuantes e agravantes, contudo, em regra, conforme os tribunais superiores, mostra-se razoável e proporcional a redução ou incremento de 1/6 para cada uma delas. Precedentes do STJ.

6. Mesmo que o réu seja primário, condenado a pena que autorize a fixação de regime prisional semiaberto, se a respectiva pena-base foi fixada acima do mínimo legal, diante da natureza e quantidade de drogas, é possível estabelecer-se regime fechado para início do cumprimento da reprimenda. Inteligência do art. 33, § 3º, do CP. Aliás, de acordo com o Enunciado Orientativo nº. 47, da TCCR/TJMT,
“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelações Criminais, interpostos a tempo e modo pelo
Ministério Público
,
Edson da Silva Laranjeira
e
Pedro Ricardo D’Ávila Machado de Souza
contra a sentença anexada sob Id. 22627490/93, em que: foi
absolvido

Ivanildo Fernandes de Sousa
pela autoria dos delitos que lhe foram imputados; foram
absolvidos

Edson da Silva Laranjeira
,

Jefferson Kenedy Carvalho Silva
,
Ederson Junior da Silva Leite de Souza Alves

e
Pedro Ricardo D’Ávila Machado de Souza
da autoria do crime do
art. 35 da Lei nº. 11.343/06
; e
condenados
como autores do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06
.

À
Edson
foi imposta a reprimenda de
8 anos
e
4 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e
510 dias-multa
; à
Jefferson
5 anos e 3 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 382 dias-multa; à
Ederson
5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 382 dias-multa; enquanto
Pedro
foi apenado com
8 anos
e
8 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
,
e
510 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição, o
Ministério Público
requereu o
aumento da pena
basilar dos réus,

o
afastamento da causa de diminuição
do art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06 em relação aos réus

Jefferson
e
Ederson
, além, de lhes ser imposto o
regime fechado
(Id. 22627498/99 e 22628450/51).

As contrarrazões oferecidas pelos réus são pelo
desprovimento
do recurso ministerial (Id. 22628499, 22627500 e 22627531).

Apenas os réus
Edson
e
Pedro
manifestaram o interesse em recorrer, motivo pelo qual, neste Apelo, a defesa pleiteou a
absolvição
de
Pedro
, a
redução da pena basilar, assim como a de

Edson
e, por fim, apenas com relação a este último, almejou a
compensação da reincidência com a confissão espontânea
(Id. 22628496/98).

Em seu parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial

provimento
do Apelo, apenas para, em relação a
Edson
, compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão (Id. 7292208),

conforme sumário que segue em transcrição livre
:

RECURSOS DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
: A) PEDIDO DE
REFORMA DA DOSIMETRIA
, A FIM DE QUE SEJA MAJORADA A PENA-BASE FIXADA PARA OS RÉUS JEFFERSON, EDERSON, EDSON E PEDRO –
NÃO CABIMENTO
– SENTENCIANTE QUE, NO EXERCÍCIO DE SUA DISCRICIONARIEDADE VINCULADA, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, OBEDECEU AO PRECEITO CONTIDO NO ART. 68 DO CÓDIGO PENAL, ATENDENDO O CRITÉRIO PREVISTO NO ART. 59 DO MESMO DIPLOMA LEGAL, E
ARBITROU, DE FORMA FUNDAMENTADA, A REPRIMENDA
QUE ENTENDEU NECESSÁRIA E SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO DO CRIME A QUE RESTOU OS RÉUS CONDENADOS, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – B) ALMEJADO
AFASTAMENTO
DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO
§ 4º, ART. 33, DA LEI ANTIDROGAS
, EM RELAÇÃO AOS ACUSADOS JEFFERSON E EDERSON, COM O CONSEQUENTE
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
E FIXAÇÃO DO
REGIME FECHADO
PARA O SEU CUMPRIMENTO –
INACOLHIMENTO
– APESAR DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (9KG DE COCAÍNA),
NÃO HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS QUE COMPROVEM
QUE OS RÉUS SE DEDICAVAM AS ATIVIDADES CRIMINOSAS OU MESMO QUE INTEGRAVAM QUALQUER ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ ÓBICE PARA SEREM BENEFICIADOS COM A CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO –
2. APELO DA DEFESA:
A) PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO
EM RELAÇÃO AO RÉU PEDRO, COM BASE NO ART. 386, INCISO VII, DO CPP, EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO ‘IN DÚBIO PRO REO’ -
IMPOSSIBILIDADE
– PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS DE QUE O
ACUSADO CONCORREU
PARA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, NA MEDIDA EM QUE,
MESMO SEGREGADO
NA PENITENCIÁRIA FERRUGEM'', EM SINOP/MT, FOI O RESPONSÁVEL POR
ADQUIRIR E NEGOCIAR
COM O RÉU EDSON
A COMPRA DA DROGA
QUE FOI APREENDIDA PELA POLÍCIA –
TESTEMUNHOS POLICIAIS
ALIADOS AO
TEOR DAS CONVERSAS
EXTRAÍDAS DO APARELHO DO
CELULAR DO CORRÉU
EDSON SÃO PROVAS MAIS QUE SUFICIENTES DO ENVOLVIMENTO DO ACUSADO PEDRO NA EMPREITADA CRIMINOSA – B) ALMEJADA
REDUÇÃO DAS PENAS-BASE
DOS RÉUS PEDRO E EDSON, E A
COMPENSAÇÃO
DA AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA
COM A ATENUANTE DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO A ESTE ÚLTIMO –
CABIMENTO, EM PARTE
– A PRESENÇA DE
DOIS
IMPORTANTES
VETORES
DO ARTIGO 59 DO CP
DESFAVORÁVEIS
AOS AGENTES (OS ANTECEDENTES CRIMINAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME BASEADA NA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA) DENOTAM A NECESSIDADE DE
MAIOR REPROVAÇÃO
DO AGENTE, O QUE TRAZ COMO NATURAL CONSEQUÊNCIA O AUMENTO DA PENABASE – POR OUTRO LADO, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA CORTE SUPERIOR,
É POSSÍVEL
, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA,
A COMPENSAÇÃO
DA ATENUANTE
DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA
, DESDE QUE O AGENTE NÃO SEJA MULTIREINCIDENTE – NA HIPÓTESE, VERIFICA-SE QUE O RÉU EDSON OSTENTA 02 (DUAS) CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO, ENTRETANTO, APENAS
UMA CONDENAÇÃO
DEFINITIVA FOI
CONSIDERADA
NA FASE INTERMEDIÁRIA DE APLICAÇÃO DA PENA, SENDO A
OUTRA
UTILIZADA PARA
CARACTERIZAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES, E ELEVAÇÃO DA PENA-BASE
, O QUE AUTORIZA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE ESTA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PARECER PELO
DESPROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
E
PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA DEFESA
.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020